Tribunal: TJMT
Processo: 0000060-24.2018.8.11.0110
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000060-24.2018.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOSIEL ALVES FERREIRA - CPF: 701.405.381-78 (EMBARGANTE), SANDRO LUCIO CHAVEIRO DE LIMA - CPF: 050.014.931-37 (EMBARGANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO), ESCOLA ESTADUAL COUTO MAGALHÃES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO FURTO PRIVILEGIADO EM CONCURSO DE PESSOAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações defensivas e manteve a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, afastando, entre outros pontos, o reconhecimento do furto privilegiado.

O embargante sustenta omissão quanto à análise da tese de que o requisito do pequeno valor da coisa furtada deveria ser aferido de forma individualizada em relação a cada agente, à luz do art. 29
,
do Código Penal e do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de que, o pequeno valor da coisa furtada deve
servir
para fins de incidência do art. 155, § 2º, do Código Penal.

III. Razões de decidir

1.
O acórdão embargado apreciou expressamente a inaplicabilidade do furto privilegiado, consignando que o valor total da
res furtiva
(R$ 2.290,00), superior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, afasta o requisito objetivo do pequeno valor, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A decisão também destacou a especial reprovabilidade da conduta, por se tratar de subtração de bens pertencentes a escola pública, circunstância que reforça a inviabilidade da benesse legal.

3.
Nos termos do art. 29
,
do Código Penal, no concurso de agentes, a responsabilização incide sobre o resultado global da empreitada criminosa, sendo inviável a fragmentação do valor da
res furtiva
conforme a divisão material dos bens entre os coautores.

4.
A individualização da pena refere-se à medida da culpabilidade e à dosimetria, não autorizando a cisão do resultado típico para fins de reconhecimento do privilégio.

5.
Inexistentes omissão, obscuridade ou contradição, revelam os embargos mero inconformismo com a conclusão adotada, finalidade incompatível com o art. 619
,
do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a tese defensiva relativa ao
furto privilegiado, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 2. Em furto praticado em concurso de pessoas, o requisito do pequeno valor da coisa furtada deve ser aferido com base no valor total dos bens subtraídos na empreitada criminosa, sendo incabível sua fragmentação entre os coautores
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XLVI; CP,
arts
. 29 e 155, § 2º e § 4º; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 339; STJ,
AgRg
no REsp 2.095.707/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto,
DJe
05/12/2023; STJ,
AgRg
no RHC 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
28/08/2023; TJMT, APL 0002550-34.2015.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 11/05/2016.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SANDRO LUCIO CHAVEIRO DE LIMA

em desfavor d
o
acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que
, por
unanimidade
,

negou provimento aos recursos de apelação interpostos por SANDRO LUCIO CHAVEIRO DE LIMA e JOSIEL ALVES FERREIRA, mantendo a sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 155, §

4º, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado).

No julgamento da apelação, esta Corte concluiu pela inexistência de nulidade por deficiência de defesa técnica, afastou a incidência do furto privilegiado previsto no art. 155, §

2º, do Código Penal, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão punitiva e manteve inalterada a dosimetria da pena fixada na sentença, que condenara os réus à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 dias-multa para JOSIEL ALVES FERREIRA, e 03 (três) anos de reclusão e 15 dias-multa para SANDRO LUCIO CHAVEIRO DE LIMA, em regime inicial aberto, substituídas por penas restritivas de direitos.

Em suas
razões recursais,
o embargante
sustenta a existência de omissão no acórdão, argumentando que o colegiado teria deixado de analisar tese defensiva relevante apresentada nas razões de apelação. Segundo a defesa, a análise do requisito do “pequeno valor da coisa furtada”, para fins de incidência do furto privilegiado (art. 155, §

2º, do CP), deveria considerar a conduta individualizada do agente em concurso de pessoas, nos termos do art. 29
,
do Código Penal, e à luz do princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal).

Acrescenta que os presentes embargos são opostos também com finalidade de prequestionamento, a fim de provocar manifestação expressa do Tribunal acerca da aplicabilidade dos
arts
. 155, §

2º, e 29
,
do Código Penal, bem como
do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, com vistas à viabilização de eventual interposição de Recursos Especial e Extraordinário, invocando, para tanto, a Súmula 98
,
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual embargos declaratórios opostos com propósito de prequestionamento não possuem caráter protelatório.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos
aclaratórios
para sanar
a omissão apontada
(Id.
352415371
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do C
ódigo de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obsc
uridade, contradição ou omissão
.

O acórdão prolatado por esta Egrégia Corte de Justiça possui a seguinte ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes como incursos no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, pela prática de furto qualificado cometido contra escola pública, com subtração de bens avaliados em R$ 2.290,00. Fixadas penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos.

II. Questões em Discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade parcial do processo por deficiência da defesa técnica anterior; (
ii
) saber se é cabível o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP); (
iii
) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva;(
iv
) saber se é devida a revisão da dosimetria da pena aplicada a Josiel Alves Ferreira.

III. Razões de Decidir:

1.A atuação da defesa técnica anterior foi adequada, sem demonstração de prejuízo concreto, nos termos da Súmula 523/STF e art. 563, do CPP.

2
.Inviável o reconhecimento do furto privilegiado, diante do valor da
res furtiva
(superior a 2salários-mínimos) e da especial reprovabilidade da conduta, por se tratar de patrimônio público educacional.

3. Ausente o reconhecimento do furto privilegiado, inaplicável o prazo prescricional reduzido; mantido o tipo qualificado, incide o prazo de 8 anos, não configurandoa prescrição.

4.Pena-base fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada, com valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime, sem violação ao princípio da individualização da pena. Inexistência de
bis in idem
na consideração de qualificadora residual na primeira fase da dosimetria.

IV. Dispositivo e Tese:
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:“1. A mera discordância quanto à estratégia da defesa técnica anterior não autoriza o reconhecimento de nulidade processual por deficiência de defesa, na ausência de prejuízo comprovado. 2. É incabível o furto privilegiado quando o valor da coisa furtada supera o parâmetro jurisprudencial para sua configuração e a
conduta revela especial censurabilidade, como em casos envolvendo patrimônio público. 3. A condenação definitiva anterior, mesmo sem configurar reincidência, pode ser valorada negativamente como maus antecedentes. 4. É válida a valoração de uma das qualificadoras remanescentes como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, quando presentes múltiplas qualificadoras”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LV e XLVI; CP,
arts
. 59, 68, 107, IV, 109, IV e V, 110, § 1º, 155, § 2º e § 4º, I e IV; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 523; STJ,
AgRg
no HC 929.154/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
28/10/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.073.422/DF,
DJe
31/08/2017; STJ,
AgRg
no HC 703.623/RJ,
DJe
17/12/2021.

Analisando detidamente os autos, não se
pode constatar
a
alegada omiss
ão

ou qualquer outra hipótese de cabimento dos embargos de declaração prevista no art. 619, do CPP,
na decisão embargada
.

Em que pese o embargante alegar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese defensiva referente à aferição do requisito do “pequeno valor da coisa furtada” à luz da conduta individualizada do agente, verifica-se que tal questão
foi expressamente enfrentada por esta Colenda Câmara
, inexistindo qualquer lacuna apta a ensejar o manejo dos embargos declaratórios.

A
matéria foi devidamente analisada no item
b) Do pleito do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP)
do voto condutor do acórdão embargado, ocasião em que se examinou, de forma clara e fundamentada, a pretensão defensiva
de reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal.

Naquele ponto, consignou-se expressamente que os bens subtraídos — consistentes em um computador completo, seis aparelhos de DVD e um microfone — foram avaliados em R$ 2.290,00, valor que, à época dos fatos (janeiro de 2018), superava de forma significativa o
salário-mínimo
vigente, circunstância que afasta o requisito objetivo do pequeno valor da
res furtiva
, indispensável à incidência do privilégio legal.

Além disso, restou igualmente destacado que a
conduta criminosa foi perpetrada contra patrimônio público educacional
, mais precisamente contra a Escola Estadual Couto Magalhães, situada na Comarca de Campinápolis
(
MT
)
, circunstância que
evidencia
acentuada reprovabilidade da conduta,
reforçando a impossibilidade de incidência da benesse prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal
.

Acerca dessa temática, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no seguinte sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. MODALIDADE PRIVILEGIADA. PRIMARIEDADE DO AGENTE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que "segundo o art. 155, § 2º, do CP, se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa" (
AgRg
no REsp n. 1.983 .585/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 25/3/2022), bem como que "pequeno valor é aquele que não excede um salário mínimo ao tempo da prática delitiva" (
AgRg
no HC n. 708 .323/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 17/12/2021). II - Não se
vislumbra desconformidade à lei federal, estando, inclusive o acórdão vergastado em compasso com a jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que afastou o privilégio, embora o recorrente seja tecnicamente primário, porque o valor da res furtiva ultrapassou o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no REsp: 2095707 SP 2023/0323180-5, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/12/2023) (grifos meus).

Dessa forma, não procede a alegação de que o acórdão teria se omitido quanto à análise da tese defensiva, porquanto a matéria foi expressamente examinada e rejeitada, com fundamentação suficiente e coerente.

Com efeito,
verifico que
as razões contidas na peça
aclaratória
visam, em verdade, a simples rediscussão de questões exaustivamente debatidas e apreciadas
pelo Órgão Colegiado
no julgamento do recurso, o que não se mostra cabível pela via eleita.

N
o julgamento do Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os
aclaratórios
para rediscussão do julgado

(
AgRg
no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023,
DJe
de 28/8/2023).

Consigne-se, ainda, que o fato de este Tribunal de Justiça ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável às teses defendidas pelo embargante, elegendo fundamentos diversos
por
ele sustentados, não retrata omissão e/ou qualquer outro vício previsto no art. 619, do Código de Processo Penal.

De todo modo,
apenas a título de esclarecimento adicional
, também não assiste razão à defesa quando sustenta que o requisito do pequeno valor da coisa furtada deveria ser aferido a partir do valor do objeto individualmente subtraído pelo embargante.

Isso porque, no concurso de agentes, os coautores respondem pelo resultado global da empreitada criminosa, nos termos do art. 29
,
do Código Penal, segundo o qual:

Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

A individualização da conduta prevista no referido dispositivo refere-se à aferição da culpabilidade e à dosimetria da pena, e não à fragmentação do resultado típico para fins de cálculo do valor da
res furtiva
.

Em outras palavras,
a individualização diz respeito à participação de cada agente na prática delitiva
, e não à divisão aritmética dos bens subtraídos.

Quando duas ou mais pessoas atuam em comunhão de vontades e esforços para a prática de um único crime, o resultado jurídico produzido — no caso, a subtração patrimonial — é uno e indivisível para fins de tipificação penal.

No caso em exame, restou comprovado que
SANDRO LUCIO CHAVEIRO DE LIMA
e
JOSIEL ALVES FERREIRA atuaram em concurso de pessoas
, mediante rompimento de obstáculo, escalada do muro da escola e subtração de diversos equipamentos eletrônicos pertencentes à instituição pública de ensino.

Assim, tratando-se de uma única ação criminosa praticada em coautoria, ambos os agentes
respondem pelo conjunto da
res furtiva
subtraída
, não sendo juridicamente possível dissociar o valor dos bens por
agente
para fins de reconhecimento do furto privilegiado.

Admitir interpretação diversa implicaria indevida fragmentação do resultado típico do crime, incompatível com a própria lógica do concurso de pessoas e com a estrutura normativa do art. 29
,
do Código Penal.

Ora,
se fosse possível individualizar o valor da
res furtiva
conforme o objeto fisicamente transportado por cada agente, chegar-se-ia a conclusões manifestamente absurdas do ponto de vista jurídico.

A título ilustrativo:

imagine-se dois agentes que ingressam em um estabelecimento comercial e subtraem
dez aparelhos celulares avaliados em R$ 10.000,00
, sendo que cada um deles sai do local portando apenas
um aparelho
no momento da abordagem policial. Pela lógica defendida pela defesa, cada agente poderia sustentar que
subtraiu apenas um objeto
, buscando a aplicação do
furto privilegiado
ou até mesmo do
princípio da insignificância
, ignorando o resultado global da ação criminosa conjunta.

de igual modo, em hipótese em que dois indivíduos subtraiam
diversos produtos de um supermercado
, cada qual carregando uma pequena quantidade de mercadorias, seria possível pretender o reconhecimento do
pequeno valor da coisa furtada para cada agente
, ainda que o prejuízo total causado ao estabelecimento fosse expressivo.

Tal interpretação, evidentemente, esvaziaria por completo a disciplina jurídica do concurso de pessoas, permitindo que agentes que atuaram em
verdadeira divisão de tarefas
pudessem se beneficiar artificialmente da fragmentação do resultado do crime.

O Direito Penal, contudo, não admite tal construção, pois o concurso de agentes pressupõe unidade de desígnio e de resultado típico, sendo que a divisão de tarefas ou a repartição material dos objetos subtraídos não descaracteriza a responsabilidade conjunta pelo resultado produzido.

A individualização prevista no art. 29
,
do Código Penal, portanto,
não se projeta sobre o valor da
res furtiva
, mas sobre
o grau de participação de cada agente
, aspecto que pode repercutir na fixação da pena ou no reconhecimento de circunstâncias judiciais, sem, contudo, alterar a dimensão objetiva do resultado patrimonial do crime.

Dessa forma, tratando-se de furto cometido em concurso de pessoas, a aferição do requisito do pequeno valor da coisa furtada deve considerar o valor total dos bens subtraídos na empreitada criminosa, e não a parcela eventualmente transportada por cada agente.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA ROBUSTAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO DO ACUSADO E DEPOIMENTO DA VÍTIMA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – RES FURTIVA DE VALOR NÃO ÍNFIMO – CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS – INCOMPATIBILIDADE COM A FIGURA DO DELITO BAGATELAR –
PRECEDENTES – APELO DESPROVIDO.
Tratando-se de furto praticado em concurso de pessoas, não há falar em desmembramento do crime para que ao apelante seja atribuída tão somente a subtração dos bens e valores que ele mesmo tenha levado consigo, porquanto o vínculo subjetivo entre os agentes faz com que o acusado responda pela integralidade da ação delitiva
, na medida de sua culpabilidade. Inteligência do art. 29 do Código
Penal.

Não sendo desprezível o valor da res furtiva, descabe cogitar da figura do crime de bagatela
. Consoante entendimento pacificado nos Tribunais superiores e nesta egrégia Corte, não se reconhece a incidência do princípio da insignificância em crimes de furto praticados em concurso de agentes, em razão do acentuado desvalor da conduta.

(TJ-MT - APL: 00025503420158110042 MT, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/05/2016, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/05/2016)
.
~

Portanto, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Sendo assim, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva.

Com essas considerações,
REJEITO
os
Embargos de Declaração
opostos
,
mantendo
incólume
o acórdão objurgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026